Tribunal: STF
Processo: Pet 11033
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Recurso extraordinário protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Art. 1.029, caput, do CPC. Erro grosseiro. Vício insanável. Inadmissibilidade manifesta. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “recurso extraordinário” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual a requerente veicula insurgência contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento Inicial desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, tendo em vista tratar-se de Recurso Extraordinário contra acórdão no processo nº 1002279-17.2021.8.26.0127, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado diretamente nesta Corte como classe originária.” (destaquei).



    É o relatório.



    Decido.



    Manifesto o descabimento da petição que se volta contra acórdão do Tribunal de Justiça, medida processual flagrantemente inadmissível, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo de “recurso extraordinário” diretamente nesta Suprema Corte.



    A teor do art. 1.029 do CPC, “o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido (...)” (destaquei).



    Com efeito, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Colho precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (Pet 10410-AgR, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.12.2022)



    “Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Pet 8231-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (Pet 7374-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18.4.2018)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 10.790/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 09.01.2023; Pet 10.089/DF, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 15.12.2021; Pet 9.074/RS, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 18.8.2020; Pet 7.812/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 31.8.2018; e Pet 6.203/DF, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 01.8.2016.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente